Tribunal: TCU
Processo: 020.175/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11384/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação acerca de possíveis crimes de estelionato, falsidade ideológica e outros, por meio de fraudes para fins de recebimento de indenizações, a maioria em prol de aposentados e pensionistas do INSS, em face de instituições financeiras diversas, principalmente decorrentes de supostos empréstimos consignados fraudulentos cometidos por advogados (peça 1); Considerando que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo; Considerando a inexistência de disposição normativa atribuindo a esta Corte competência para realizar a apuração de infração funcional cometida por servidor de órgão ou entidade sujeito à sua jurisdição; Considerando que o representante não possui legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções; Considerando que não se verificam presentes nos autos indícios de que ocorreu pagamento de indenizações por parte do INSS aos supostos estelionatários; Considerando, por fim, que os órgãos responsáveis pelos processos judiciais no âmbito da União já foram informados das supostas irregularidades ora em debate, conforme apontado nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em dar ciência desta deliberação ao INSS, acompanhada de cópia da instrução (peça 8) e da peça 7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.175/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Informar a 1a Promotoria de Justiça do Ministério Público no Piauí de São Raimundo Nonato deste acórdão.